Tribunal: TJDFT
Processo: 0700657-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0700657-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. A. K. REPRESENTANTE: MICHAEL KREIS AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ERIC ALFINITO KREIS, assistido por MICHAEL KREIS contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito Substituto da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0738605-38.2019.8.07.0001, proposto pelo Agravante em desfavor de FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO FUBRAE, indeferiu a tutela de urgência postulada pelo ora Agravante, por meio da qual objetivava a realização de exame supletivo com a finalidade de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio, haja vista a aprovação em concurso vestibular. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos, in verbis: “DECISÃO Trata-se de ação de conhecimento por meio da qual E. A. K. pretende que o requerido CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA- CETEB, no qual se encontra matriculado, seja obrigado a adiantar as provas e a lhe aplicar exame supletivo de ensino médio, bem como a emitir certificado de conclusão de ensino médio, para que possa se matricular em instituição de ensino superior, no caso, Curso de Direito da UDF ou Ciências Contábeis da UPIS. Pede a concessão de tutela antecipada nesse sentido. Decido. É cediço que a tutela antecipada é um meio de proporcionar ao autor da ação os efeitos da sentença de mérito, total ou parcialmente, antes que esta seja proferida. Entretanto, faz-se ‘mister’ ressaltar que são dois os requisitos autorizadores da concessão da tutela específica, quais sejam, a existência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou o abuso do direito de defesa. Assim, só há que se falar em concessão de antecipação dos efeitos da tutela específica se, diante da existência de prova inequívoca, o juiz se convencer da verossimilhança da alegação (fumus boni iuris) e, ainda, haja o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) ou, ainda, o abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da ré. Após atenta análise dos autos e das circunstâncias atinentes ao caso concreto, verifico que as alegações do autor não se mostram verossímeis. Conforme elucida o § 1o do art. 38 da Lei 9.394/96, os exames supletivos destinam-se aos maiores de quinze anos para o nível de conclusão do ensino fundamental e para os maiores de dezoito anos para o nível de conclusão do ensino médio. Tal requisito é fixado por lei como um parâmetro de em que se verifica a maturidade e capacidade intelectual do indivíduo a fim de que tenha condições de ingressar no ensino superior. A intenção da lei foi e ainda é bastante clara: propiciar pessoas que não tiveram a oportunidade de freqüentar o ensino regular na idade adequada a possibilidade de conclusão de seus estudos. Contudo, há na prática um desvirtuamento de tal instituto, dando validade ao chamado ‘jeitinho brasileiro’, uma vez que prestigia o lado financeiro em detrimento da formação necessária que somente seria obtida com a adequada conclusão do ensino médio. Não raros casos, o fim buscado se traduz na mera economia de 12 meses de mensalidade de colégio. Compulsando os autos, verifica-se que o autor não preenche o requisito necessário para que se matricule na modalidade pretendida, uma vez que não possui a idade de dezoito anos completos até o presente momento. Desta feita, em uma análise sumária típica de tutelas antecipadas, entendo que carecem de verossimilhança as alegações do autor. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. (...). Cite-se e intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Relata o Agravante que não concluiu o Ensino Médio e que logrou aprovação em dois concursos vestibulares. Assim, já que o certificado de conclusão do Ensino Médio é documento indispensável para a matrícula no curso superior, ajuizou o Feito originário. Sustenta que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que a limitação de idade para matrícula em curso supletivo (art. 38, § 1o, da Lei n.o 9.394/96) deve ser afastada, nos termos do art. 208, inciso V, da Constituição Federal, tendo em vista o fato de o Agravante ter logrado aprovação em dois vestibulares (Direito e Ciências Contábeis), o que demonstra o amadurecimento intelectual. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese e conclui que “merece ser reformada a r. decisão agravante para assegurar a matrícula no curso supletivo, determinando-se ao CETEB a realização das provas finais (independentemente do cumprimento do prazo mínimo de 06 meses para cada ano letivo), e, em caso de aprovação, deve-se expedir o certificado de conclusão do ensino médio, possibilitando, assim, o ingresso do recorrente na faculdade” (Num. 13652006 - Pág. 9). Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para “e determinar ao CETEB que proceda à matrícula do agravante no curso supletivo do ensino médio (independentemente da idade) e aplique imediatamente as provas finais (independentemente do cumprimento do prazo mínimo de 06 meses para cada ano letivo), devendo, no caso de aprovação, ser expedido o certificado de conclusão do ensino médio” (Num. 13652006 - Pág. 10). No mérito, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, confirmando-se a antecipação pleiteada. Preparo regular (Num. 13652008 e 13654210). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito Substituto da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0738605-38.2019.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência postulada pelo ora Agravante, por meio da qual objetivava a realização de exame supletivo com a finalidade de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio, haja vista a aprovação em concurso vestibular. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, o exame dos elementos constantes dos autos revela que se cuida de pretensão deduzida contra disposição expressa de lei. In casu, verifica-se que a questão encontra regulamentação legal, apresentando-se o comando do normativo aplicável à espécie, literal e auto-explicativo, consoante se observa de sua redação, in verbis: “Lei 9.394/96 (...) Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: (...) II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. (...)” Como se vê, o dispositivo acima transcrito regula a idade mínima para submissão do estudante ao curso e aos exames supletivos, não se evidenciando, ao superficial exame permitido na presente seara recursal, que tal dispositivo legal represente afronta ou coarctação ao sentido do texto constitucional ou de qualquer outra ordem normativa. Verifica-se, nesse contexto, inexistir ilicitude na negativa da Agravada em realizar a matrícula do Agravante e aplicar-lhe os exames necessários à obtenção do certificado de conclusão de curso supletivo, observando-se, pois, que a medida levada a efeito pela instituição de ensino configura verdadeira conduta de fiel observância à legislação correlata. Consigne-se, ademais, que o Agravante submeteu-se ao exame vestibular ciente das regras e condições necessárias ao ingresso na instituição de ensino superior, não cuidando o caso de eventual surpresa ou fato superveniente que lhes pudesse socorrer. Nesse descortino, depreende-se do texto legal transcrito que os argumentos que sustentam o pedido de antecipação da tutela recursal não são suficientes para, a um primeiro exame, evidenciar a probabilidade do direito, não se verificando plausibilidade jurídica nas razões recursais tendente a amparar a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. O exame supletivo não pode ser subvertido teleologicamente a ponto de permitir que o aluno que nem sequer iniciou o 3o ano do ensino médio, como no caso em apreciação, “pule” diretamente para a universidade, à revelia das diretrizes educacionais consignadas pelo legislador. Assim, busca o ora Agravante, deliberadamente e contra disposição expressa de lei, suprimir etapa do ensino médio utilizando-se de instituto (supletivo) que não foi viabilizado para tal mister. O supletivo não pode ser usado para fins de progressão do sistema regular de ensino. Note-se que, de acordo com a Lei no 9.394/96, a educação básica, que deve ser seguida como regra para os estudantes, é constituída pela educação infantil, pelo ensino fundamental e pelo ensino médio, constituindo-se o ensino médio na etapa final da educação básica, que tem por objetivo, dentre outros, a preparação básica para o trabalho e para a cidadania do educando, e o seu aprimoramento como pessoa humana, devendo ter duração mínima de 3 (três) anos, conforme determina o art. 35 e seus incisos. Por outro lado, o curso supletivo, disciplinado nos artigos 37 e 38 da LDB, é destinado, repita-se, aos jovens e adultos que não tiveram acesso ou não puderam continuar o ensino fundamental ou o médio, não podendo servir de mero sucedâneo ao normal desenvolvimento dos cursos seriados. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. ENSINO MÉDIO. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. IDADE MÍNIMA. 1 - Os artigos 527, I, e 557, do Código de Processo Civil autorizam o Relator a negar seguimento liminar quando o recurso for manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em contradição com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou Tribunal Superior. II - O processo de aprendizagem da criança e do adolescente é organizado em etapas a serem cumpridas nas idades próprias. Há situações, contudo, em que jovens, com mais de 15 (quinze) anos, e adultos, com mais de 18 (dezoito) anos, não cursaram qualquer das etapas, ou ainda estão cursando o ensino fundamental ou médio. De modo a propiciar a formação educacional aos que não a obtiveram no momento apropriado, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação instituiu a educação de jovens e adultos. III - O exame supletivo para o ensino médio foi criado precisamente para os maiores de 18 anos, que não tiveram oportunidade de frequentar o ensino regular. IV - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão n.641665, 20120020282880AGI, Relator: JOSE DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, Publicado no DJE: 18/12/2012. Pág.: 246) (grifamos) “DIREITO EDUCACIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA. SUPLETIVO. PROVAS PARA CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. IDADE MÍNIMA NÃO ALCANÇADA. IMPOSSIBILIDADE. O sistema de Educação de Jovens e Adultos - EJA é destinado ‘àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria’ (art. 37, § 1o, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9.394/96), razão pela qual não pode ser utilizado para fins de progressão no sistema regular de ensino. Na hipótese vertente, a parte agravante não preencheu os requisitos para a concessão da medida liminar, uma vez que não conta com a idade mínima para a matrícula no curso pretendido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão n.634844, 20120020152285AGI, Relator: NIDIA CORREA LIMA, 3a Turma Cível, Publicado no DJE: 26/11/2012. Pág.: 147) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE MATRÍCULA E REALIZAÇÃO DE PROVAS DO ENSINO SUPLETIVO. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. IDADE MÍNIMA. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. RESOLUÇÃO No 1/2010-CEDF. DESPROVIMENTO DO RECURSO. - O ensino supletivo destina-se àqueles alunos que não tiveram acesso aos estudos na idade própria, e não àqueles que pretendam ultrapassar prematuramente as etapas regulares do ensino. - A Lei no 9.394/1996 e a Resolução no 1/2010-CEDF especificam que os exames supletivos do ensino médio se destinam aos maiores de 18 anos. - Anulado o ato, reputam-se sem efeito todos os atos subsequentes que dele dependam (art. 248 do CPC). - Recurso desprovido. Unânime.” (Acórdão n.626137, 20120020146736AGI, Relator: OTAVIO AUGUSTO, 3a Turma Cível, Publicado no DJE: 25/10/2012. Pág.: 149) No AGI 2012.00.2.014673-6 acima mencionado, da relatoria do eminente Des. Otávio Augusto, restou consignado que a “finalidade da norma é habilitar especificamente esses estudantes que, com o exame supletivo, alcançarão em menor tempo a formação educacional que deveriam ter na idade própria, de modo a possibilitar o prosseguimento regular dos estudos, sem maior atraso. É norma que se dirige, à evidência, aos menos favorecidos economicamente, tanto que traz em seu texto a preocupação com a formação profissional e com a permanência do trabalhador na escola, prevendo ações nesse sentido”. Registrou-se também que o “estudante que cursa regularmente a escola na idade apropriada e, mesmo antes de concluir o ensino médio, demonstra possuir conhecimentos que o habilitariam a uma vaga no ensino superior, se encontra muito distante dessa situação, não podendo se utilizar de disposições normativas que não tem esse escopo, nem de meios jurídicos para antecipar o acesso à faculdade”. O entendimento supra também encontra eco na jurisprudência do Tribunal da Cidadania. Confira-se: “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO EDUCACIONAL. BUSCA DE CERTIFICAÇÃO PELO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. ALUNO REPROVADO NO SISTEMA REGULAR. INTERPRETAÇÃO CONSENTÂNEA DA LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Cuida-se de writ impetrado contra a negativa no fornecimento de certificação de conclusão do ensino médio para discente do sistema regular de ensino, o qual fora reprovado no último ano, porém aprovado no ENEM. 2. ‘Ao lado da Constituição Federal deve-se buscar o fundamento de aplicação e exigibilidade do direito à educação nas Constituições Estaduais e nas Leis Orgânicas dos Municípios. Também são diplomas de referência em matéria de direito à educação: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação nacional (LDB), Lei Federal no 9.3.94/96, de 20 de dezembro de 1996’ (Antonio Jorge Pereira Júnior. In: Comentários à Constituição Federal de 1988, org. Paulo Bonavides, Jorge Miranda e Walber de Moura Agra. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2009, p. 2224.) 3. Não há violação de qualquer direito líquido e certo, já que a certificação prevista no art. 38, caput, da Lei n. 9.394/96 é voltada aos alunos do supletivo, ou seja, ‘àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria’, o que não o caso do impetrante. 4. Inexiste violação do art. 3o, IV, da Constituição Federal na referida negativa administrativa, porquanto os requisitos fixados pela Lei e pela regulamentação estão em conformidade com as disposições específicas da educação, previstas no texto da Carta Política. Recurso ordinário improvido.” (RMS 36.545/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2012, DJe 07/03/2012). (Grifo nosso). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO. EXAME SUPLETIVO. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. 1. De acordo com a Lei 9.394/96, a inscrição de aluno em exame supletivo é permitida nas seguintes hipóteses: a) ser ele maior de 18 anos e b) não ter tido acesso aos estudos ou à continuidade destes, no ensino médio, na idade própria, de sorte que é frontalmente contrária à legislação de regência a concessão de liminares autorizando o ingresso de menores de 18 anos em curso dessa natureza. 2. É inadmissível a subversão da teleologia do exame supletivo, o qual foi concebido com o escopo de contemplar aqueles que não tiveram acesso ao ensino na idade própria ou, mesmo o tendo, não lograram concluir os estudos, não sendo por outra razão que o legislador estabeleceu 18 (dezoito) anos como idade mínima para ingresso no curso supletivo relativo ao ensino médio. 3. Lamentavelmente, a excepcional autorização legislativa, idealizada com o propósito de facilitar a inclusão educacional daqueles que não tiveram a oportunidade em tempo próprio, além de promover a cidadania, vem sendo desnaturada dia após dia por estudantes do ensino médio que visam a encurtar sua vida escolar de maneira ilegítima, burlando as diretrizes legais. 4. Sucede que a ora recorrente, amparada por provimento liminar, logrou aprovação no exame supletivo, o que lhe permitiu ingressar no ensino superior, já tendo concluído considerável parcela do curso de Direito. 5. Consolidadas pelo decurso do tempo, as situações jurídicas devem ser respeitadas, sob pena de causar à parte desnecessário prejuízo e afronta ao disposto no art. 462 do CPC. Aplicação da teoria do fato consumado. Precedentes. 6. Recurso especial provido.” (REsp 1262673/SE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2011, DJe 30/08/2011). (Grifei). Assim, a supressão do 3o ano do ensino médio, como pretende a Agravante, não está ao albergue das normas de regência, pelo que inexistente a verossimilhança das alegações. As leis e os atos normativos gozam de presunção de legalidade e constitucionalidade, não devendo o Magistrado, em mero juízo delibatório próprio da antecipação de tutela ou de liminar, afastar a aplicação de normas que não ostentam vícios manifestos ou flagrantes, como é o caso. Ressalto, ainda, que os artigos 23 e 24 da Lei no 9.394/96 não guardam pertinência com o caso presente, uma vez que se referem, respectivamente, à abreviação da duração do curso por ser o aluno portador de altas habilidades ou que, não sendo ele reconhecidamente portador de altas habilidades, mas tenha aproveitamento acima da média, poderá requerer a progressão escolar ou avanço escolar, o que é feito diretamente na escola do aluno e de acordo com a legislação de regência e, até mesmo, o estatuto da escola. Por último, destaco que a simples aprovação em exame vestibular de universidade particular, com a devida vênia dos entendimentos diversos, não permite aferir que o interessado, hoje com 17 anos e ainda cursando o segundo ano do 2o grau, é portador de altas habilidades e, com isso, não necessita cumprir a duração estipulada por lei para a conclusão do ensino médio e a idade mínima exigida para a realização do exame supletivo de 2o grau. Ademais, como já foi observado em precedentes anteriores, não se discute a capacidade intelectual do ora Agravante, o qual, por óbvio, demonstrou conhecimentos necessários para o ingresso no ensino universitário, mas o que se discute é a não-observância dos ditames legais e, em especial, do tempo e do modo de conclusão do ensino médio, sob pena, até mesmo, de prejuízo à integral formação e amadurecimento do aluno. Dessa forma, as provas coligidas aos autos não demonstram a probabilidade do direito do Agravante a fim de permitir a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal nos moldes vindicados, além de o Agravante formular pretensão contrária a dispositivo de lei. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. Após, dê-se vistas ao Ministério Público para, querendo, manifestar-se (art. 178, inciso II, do CPC). I. Brasília - DF, 21 de janeiro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador